Tribunal: TJMT
Processo: 0002777-19.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002777-19.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOCEMAR HENRIQUE COSTA (APELANTE), GEAN VAGNER DO NASCIMENTO (APELANTE), VALDERSON LEITE MENDES - CPF: 880.207.541-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADEMIR GARCIA DUPIM - CPF: 577.597.159-00 (VÍTIMA), ADEMIR GARCIA DUPIM (VÍTIMA), CRISTIANO SILVA (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0068-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOCEMAR HENRIQUE COSTA - CPF: 042.086.281-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO,

RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE
ROUBO CONSUMADO PARA
A FORMA TENTADA
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS –
OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE
–
2) AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
– IMPOSSIBILIDADE
–
EXISTÊNCIA DE PROVA DA UNIDADE DE AÇÃO E PLURALIDADE DE RESULTADOS –
3)

ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO –
NÃO ACOLHIMENTO –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DOS ACUSADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DAS ARMAS DE FOGO APREENDIDAS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –
4)

REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO PARA O MÍNIMO LEGAL
–
VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO – SÚMULA 443, DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
O delito de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima; consumando-se a
inversão da posse, não há que se falar em crime tentado.

2)
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes e violados patrimônios distintos, evidencia a exatidão do concurso formal de crimes, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na ocorrência de um único crime.

3) Tratando-se do crime de receptação, sendo a
res
apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, bem como a aplicação do princípio da consunção entre o roubo e a receptação, visto que as ações perpetradas pelos réus foram independentes, praticadas em momentos distintos.

4) O
aumento
de pena superior a um terço em função das majorantes do roubo é aferido a partir de caracteres que denotem maior censurabilidade da conduta, de modo que, à míngua de fundamentação idônea, impõe-se a fixação no mínimo legal.

5) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gean Vagner do Nascimento e Jocemar Henrique Costa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
2777-19.2018.8.11.0042 – código 510057
, pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que
condenou o primeiro
pela prática dos delitos previstos nos arts. 180,
caput,
c/c 157, § 2º, I e II (duas vezes) c/c 69 e 61, I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
e o segundo
pela prática dos delitos previstos nos arts. 180,
caput,
c/c 157, § 2º, I e II (duas vezes) c/c 304 c/c 69 e 61, I, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Inconformada, a defesa dos apelantes

requer a reforma da sentença a fim de obter a) o reconhecimento da tentativa no crime de roubo, aplicando a fração máxima de diminuição da pena, em 2/3, nos termos do art. 14, II, do CP; b) o reconhecimento de crime único de roubo, alegando que a intenção era subtrair apenas os objetos da empresa Eletromóveis Martinello; c) absolvição quanto ao delito de receptação, ante a inexistência de dolo e aplicação do princípio da consunção; d) readequação do
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria, ante ausência de fundamento idôneo para justificar a fração adotada na sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento dos recursos (Id. 25936022).

O parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, é pelo provimento parcial do recurso, para que seja reformulada a pena imposta aos apelantes (Id. 28716480).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa dos apelantes requer o reconhecimento da tentativa no crime de roubo, aplicando a fração máxima de diminuição da pena, em 2/3, nos termos do art. 14, II, do CP; o reconhecimento de crime único de roubo, alegando que a intenção era subtrair apenas os objetos da empresa Eletromóveis Martinello; a absolvição quanto ao delito de receptação, ante a inexistência de dolo e aplicação do princípio da consunção; e, a readequação do
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria, ante ausência de fundamento idôneo para justificar a fração adotada na sentença.

Infere-se do caderno informativo que entre os dias 15/11/2017 e 16/01/2018, em horário impreciso, os apelantes receberam das mãos de pessoa não identificada, a pistola semiautomática e municiada, de uso restrito, calibre ponto 40, marca imbel, número de série ETA18201, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ressai da denúncia que no dia 15/11/2017, no interior da Cadeia Pública de Poconé-MT, 34 detentos, que empreenderam fuga do local, haviam subtraído para si aproximadamente 08 armas de fogo, dentre pistolas e espingardas, inclusive a pistola apreendida com os apelantes e cerca de 135 munições intactas de diversos calibres, tudo de propriedade do Estado de Mato Grosso.

No dia 16 de janeiro de 2018, por volta das 11h45, no interior da empresa Eletromóveis Martinello, situada no bairro CPA I, em Cuiabá-MT, os apelantes subtraíram 31 aparelhos celulares de diversas marcas e modelos com seus respectivos acessórios, todos de propriedade da empresa-vítima e uma carteira com a quantia em espécie de R$360,00 (trezentos e sessenta reais), de propriedade do ofendido Ademir Dupim (fls. 18).

Narra a denúncia, ainda que, durante a lavratura do boletim de ocorrência, o acusado Gean Vagner do Nascimento atribuiu-se a falsa identidade de Jean Aguiar Alves, para obter vantagem em proveito próprio, ou seja, para evitar novo registro criminal em seu nome e ocultar seus antecedentes criminais e reincidência, assim como Jocemar Henrique Costa fez uso da carteira de identidade falsificada, em que constou o nome de Genivaldo Bom Despacho da Silva.

Diante de tais fatos, os apelantes foram denunciados e, após regular instrução processual, o magistrado, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
o primeiro apelante
pela prática dos delitos previstos nos arts. 180,
caput,
c/c 157, § 2º, I e II (duas vezes) c/c 69 e 61, I, do Código Penal
e o segundo
pela prática dos delitos previstos nos arts. 180,
caput,
c/c 157, § 2º, I e II (duas vezes) c/c 304 c/c 69 e 61, I, do Código Penal.

1)

Desclassificação do roubo para a forma tentada.

A defesa requer a desclassificação do roubo para a forma tentada, alegando que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos apelantes. Sustenta que os recorrentes subtraíram os objetos, mas foram surpreendidos pela Polícia Militar logo em seguida à subtração, ainda em fuga do local onde ocorreu o fato criminoso.

No entanto, não é cabível a desclassificação pretendida,
porquanto as provas existentes nos autos demonstram que os apelantes percorreram todo o
iter criminis
necessário à consumação do roubo majorado e houve a inversão da posse dos bens da vítima para os ora recorrentes.

Extrai-se do conjunto probatório que os réus, na companhia de um terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com utilização de armas de fogo, subtraíram 31 celulares da empresa Eletromóveis Martinello, além da quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) da vítima Ademir Dupim, cliente que estava na referida loja no momento do roubo, mas foram presos em flagrante ainda na porta da loja, em atitude de deixar o local, na posse da
res furtiva,
situação que enquadra na teoria adotada no Direito Penal brasileiro é a da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual o crime se consuma quando a
res
subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por exíguo espaço de tempo, não se exigindo que a posse seja mansa e pacífica e nem que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. No caso
sub judice,
parte dos bens não foram recuperados,

O delito se consumou com a inversão da posse, após cessar a clandestinidade ou a violência, ainda que por breve período de tempo. Nesse sentido, os tribunais pátrios proclamam que a consumação independe da posse tranquila, da perseguição imediata ou da recuperação de parte dos objetos subtraídos. Vejamos:

“(...) ROUBO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. POSSE TRANQUILA DO BEM. DESNECESSIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA. CONSUMAÇÃO DO CRIME. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem. Destarte, a prisão do agente logo após a subtração da res furtiva não configura tentativa de furto, porquanto o crime já foi consumado. Precedentes: HC 91.154, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º.07.05. (...)”.
(STF, RHC 119611, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 12-02-2014 PUBLIC 13-02-2014).

Portanto, é incontroversa nos autos a consumação do delito, visto que a
res furtiva
permaneceu na posse dos apelantes, ainda que por curto período de tempo.
Assim, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada.

2)

Do afastamento do concurso formal.

A defesa sustenta que as provas contidas nos autos apontam para a ocorrência de um único crime de roubo, porquanto os apelantes tinham como alvo tão somente a empresa Eletromóveis Martinello, razão pela qual requer o afastamento do concurso formal.

No entanto, não procede o pleito defensivo, uma vez que a prova colacionada aos autos comprova que os apelantes, mediante uma única ação, subtraíram objetos pertencentes a vítimas distintas, cujos patrimônios não se confundem, quais sejam, a carteira de Ademir Dupim e os celulares da Loja Eletromóveis Martinello.

Conforme consta dos autos, o ofendido Ademir Dupim teve subtraída sua carteira, na qual continha o valor de R$ 360,00 em espécie, cujo montante não foi recuperado. Inquirido em juízo, sustentou que estava dentro da empresa Martinello quando os apelantes anunciaram o assalto e, armados, o abordaram pelas costas, oportunidade em que enfiaram a mão em seu bolso e subtraíram sua carteira (Relatório de mídias – Id. 25936031).

A segunda vítima (Loja Eletromóveis Martinello), representada pelo seu preposto Cristiano Silva, informou em juízo que parte dos celulares subtraídos pelos apelantes não foram recuperados, de modo que restou significativo prejuízo (Relatório de mídias – Id. 25936031).

C
umpre esclarecer que ocorre concurso formal ou ideal de crimes, quando o agente, com uma única conduta, causa dois ou mais resultados lesivos, ou seja, comete dois ou mais crimes, que, para efeito de política criminal, serão apenados de maneira menos rigorosa, ou seja, punidos com a pena mais grave ou, se iguais, somente uma delas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade).

Portanto, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes e violados patrimônios distintos, evidencia a exatidão do concurso formal de crimes, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na ocorrência de um único crime.

Aliás, esse entendimento vem sendo amplamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos os acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL. (...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENAL. (...) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE CARACTERIZA CONCURSO FORMAL DE DELITOS. (...) 4. "Não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas" (HC 151.899/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 16/05/2011). (...)”.
(STJ, HC 185.744/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015).

“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. CONCURSO FORMAL VERSUS CRIME ÚNICO. VÍTIMAS DIFERENTES. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes. 2. No caso, o paciente, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, o que evidencia a duplicidade de resultados e, consequentemente, a ocorrência de concurso formal de crimes. 3. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ, HC 255.972/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 02/10/2014).

Por fim, consoante bem ressaltado pelo douto parecerista: “
nos parece evidente que o fato de a vítima Ademir Dupim ter sido ressarcida pela também vítima Loja Eletromóveis Martinello não tem o condão de afastar a consumação do roubo. Ora, o crime contra Ademir fora plenamente consumado a partir da subtração de seu dinheiro mediante grave ameaça com arma de fogo, de forma que posterior indenização pela empresa se trata de desdobramento cível decorrente das normas consumeristas, nada tendo a ver com a prática do ilícito penal pelos réus
” (p. 671).

Portanto, é evidente o concurso formal de crimes, eis que no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes de diferentes vítimas, razão pela qual improcede o pedido de inocorrência do concurso formal..

3)

Da absolvição quanto ao delito de receptação.

Da mesma forma, com relação ao delito de receptação, não prospera o pleito absolutório, nem se aplica a consunção deste crime menos grave com o crime de roubo majorado.

Em que pese os apelantes alegarem que não tinham conhecimento da origem ilícita das armas de fogo, porque foram emprestadas para o cometimento do roubo, essa versão não foi comprovada em juízo, até porque a suposta pessoa que teria emprestado as armas sequer fora ouvida em qualquer das fases processuais.

Por outro lado, consta da sentença condenatória, que a arma apreendida com o apelante Gean, seria uma das que foram subtraídas de dentro da Cadeia Pública de Poconé, quando ocorreu a fuga de 34 detentos.

Assim, conquanto os apelantes neguem a prática delitiva, o fato é que as armas foram encontradas sob a posse deles, conforme depoimento do policial militar Danilo Rodrigues e termo de apreensão.

Eis o depoimento do Policial Militar, constante da sentença:

“foi checada via sistema do CIOSP pela numeração das pistolas que a arma do réu Jocemar tinha sido roubada a mão armada de um sargento da Policia Militar em Várzea Grande, a arma era de cautela permanente do comando geral. A outra arma que estava com o réu Gean constou que era pertencente a um Iota que tinha sido roubada da fuga do presidio que teve em Poconé. As duas armas pertencentes a Segurança Púbica
” (p. 465).

Nesse aspecto,
é cediço que
a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o
que não foi feito pelos apelantes, que se limitaram em alegar que não tinham conhecimento da origem ilícita dos bens.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita das armas, nem condições teriam em face de aquisição de terceiro – arma de uso restrito, cuja venda é feita por loja terceirizada e adquirida por anuência do exército brasileiro –, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO (...) MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE NA POSSE DE BENS ILÍCITOS PERTENCENTES A TERCEIROS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS MILICIANOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que sua posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, tal como aconteceu com o recorrente. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 94169/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP C/C ART. 333, DO CP – 1. REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – INOCORRÊNCIA – RES ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DO DOLO (...) 1. Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar durante a instrução processual. (...)”.
(TJMT, Ap 65895/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).

Ademais, inviável, no caso, a aplicação do princípio da consunção entre o roubo e a receptação. Nesse contexto, verifica-se que as ações perpetradas pelos apelantes foram independentes, praticadas em momentos distintos.

Consoante destacado pelo magistrado sentenciante: “
não nos parece razoável que as pistolas de uso restrito receptadas (roubadas em datas de 15.11.2017 e 06.12.2017) tenham servido como conduta meio para a pratica do roubo aqui apurado, perpetrado em 16.01.2018, seja pela ausência total de prova da versão apresentada pelos acusados no sentido de que os artefatos bélicos foram “emprestados” em data anterior para a pratica do roubo, como também pelo fato de estar demostrado que o corréu JOCEMAR era um dos presos foragidos da cadeia pública da comarca de Poconé/MT, de onde uma das armas subtraídas foi utilizada pelo acusado GEAN para a pratica do roubo
” (p. 465).

O crime previsto no art. 180 do Código Penal é tipo penal autônomo e não “crime-meio” para a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. Possuem momentos consumativos distintos e são crimes autônomos, ainda que visem a proteção do mesmo bem jurídico – o patrimônio –, não havendo que se falar em absorção de uma das condutas pela outra, sendo imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes por ambos os delitos.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]III - Não se revela possível, in casu, a aplicação do princípio da consunção, porquanto a conduta de adquirir a arma, de um lado, e o delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, de outro, ao que se tem, decorrem de desígnios autônomos, não se verificando a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. IV - No presente caso, o eg. Tribunal de origem concluiu tratar-se de crimes autônomos (roubo majorado e receptação), por terem momentos consumativos distintos e pela ciência do paciente quanto à origem ilícita da arma. Ademais, rever esse entendimento demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita (precedentes). [...]”

(HC 343.283/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 21/03/2016)

Desse modo, incomprovada as teses defensivas,
impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

4)

Da redução do
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria.

Por fim, a defesa requer a
readequação do
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria, alegando ausência de fundamento idôneo para justificar a fração adotada na sentença (3/8).

Assevera que a magistrada violou o teor da Súmula 443 do STJ, por adotar o critério quantitativo para escolha da fração a ser utilizada para a majoração da reprimenda.

Com efeito, razão assiste à defesa, porquanto a magistrada não apontou elementos concretos que justificassem a
majoração da pena acima do mínimo legal, apenas considerou a própria descrição legal das majorantes, senão vejamos:

“Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, e seguindo o posicionamento jurisprudencial a reprimenda no caso em concreto deve ser exasperada em 3/8, fração essa que se justifica a razão do maior risco que a pluralidade de pessoas ocasionada ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, mormente diante do maior grau de intimidação imputado as vítimas pelo uso de arma de fogo, revelando a periculosidade e audácia dos agentes na ação criminosa, justificando a maior reprovabilidade”
(p. 462)
.

Muito embora o magistrado sentenciante possa agir com discricionariedade para dosar o aumento decorrente das causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157, do Código Penal, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é certo que em toda e qualquer decisão, a determinação do aumento deve ser devidamente fundamentada, consoante estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Como é cediço, é entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça, que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não inerente ao tipo penal e não apenas fundado em critério matemático. Vejamos os acórdãos a seguir,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. (...) DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. (...) O Tribunal de origem fundamentou de forma idônea a aplicação das três causas especiais de aumento,
a partir de elementos concretos não inerentes ao tipo penal, e não apenas fundado em critério matemático
, (...)”
(STJ, AgRg no REsp 1476817/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016).
–
Destaquei.

“HABEAS CORPUS. (...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. (...) TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. (...)

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula n. 443 do STJ. 7. As instâncias ordinárias não apontaram nenhum elemento dos autos (modus operandi, por exemplo) que, efetivamente, evidenciasse real necessidade de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar estabelecido. (...)”.
(STJ, HC 317.091/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 09/10/2015).

Portanto, é imperiosa a redução do coeficiente de majoração referente às causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) para a fração mínima, qual seja, 1/3 (um terço).

Passo, assim, ao redimensionamento da pena aplicada ao delito de roubo para cada apelante.

-
Gean Vagner do Nascimento

Não houve alterações na primeira e na segunda fase da dosimetria, apenas na terceira fase foi diminuído o
quantum
de aumento pelas majorantes do roubo, sendo fixado no percentual mínimo (1/3). Assim, a reprimenda para o delito de roubo, fica estabelecida no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, considerando que o delito foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, no mesmo contexto fático ante a incidência do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do Código Penal, mantém-se o aumento de 1/6 (um sexto), tornando a reprimenda, em definitivo, no patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, conforme estabelecido na sentença.

Em razão do concurso material com o delito de receptação, somam-se as penas, nos termos do art. 69, do Código Penal, totalizando a reprimenda em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

- Jocemar Henrique Costa

Não houve alterações na primeira e na segunda fase da dosimetria, apenas na terceira fase foi diminuído o
quantum
de aumento pelas majorantes do roubo, sendo fixado no percentual mínimo (1/3). Assim, a reprimenda para o delito de roubo, fica estabelecida no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, considerando que o delito foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, no mesmo contexto fático ante a incidência do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, do Código Penal, mantém-se o aumento de 1/6 (um sexto), tornando a reprimenda, em definitivo, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, conforme estabelecido na sentença.

Em razão do concurso material com os delitos de receptação e uso de documento falso, somam-se as penas, nos termos do art. 69, do Código Penal, totalizando a reprimenda em
11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto pela defesa,

para
fixar o
quantum
mínimo de majoração
referente às causas de aumento do roubo, de modo a redimensionar a reprimenda de
Gean Vagner do Nascimento
para o patamar de
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
e a de
Jocemar Henrique Costa
para o patamar definitivo de
11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020